Tribunal: STF
Processo: RE 81867
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
1) DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO
CONSEQUENTE, COMO PACTUADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS
DE RODAGEM E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA.
INEXISTÊNCIA DE LITISCONSORCIO. 2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. E
INTEMPESTIVO, QUANDO INTERPOSTO NO DECENDIO CONTADO DA ABERTURA DE
VISTA PARA CONTRA-RAZOES DO RECORRIDO NO RECURSO PRINCIPAL. 3)
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.